Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0712305-08.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO DO BRASIL S.A Agravado: MARIA BEATRIZ MIRANDA SOUZA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se pessoalmente a Agravante para que se manifeste sobre a petição Id. 16168870, por meio da qual Advogada que assina o Agravo de Instrumento Id. 16097110informa não representá-la. Prazo: cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora